Tribunal: TJDFT
Processo: 0720265-64.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. MINORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADES DO ALIMENTANDO MENOR. PRESUMIDAS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO. NÃO COMPROVADA. EMPRÉSTIMOS VOLUNTÁRIOS. MERA LIBERALIDADE. REVERSÃO EM FAVOR DA FAMÍLIA. NÃO DEMONSTRADA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO VERIFICADAS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Omissões e contradições inocorrentes, pois o acórdão embargado analisou todas as questões postas em julgamento e fundamentando de clara.
2. No caso em análise, o acórdão foi claro ao desconsiderar a redução da capacidade financeira do embargante em razão da existência de dívidas advinda ao longo dos anos, uma vez que o endividamento ocorreu por liberalidade própria, assim como não houve comprovação de que os valores obtidos foram vertidos em benefício da família, o que justifica a improcedência do pedido de revisão de alimentos em relação ao filho menor.
3. Ainda que o julgado tenha considerado que as dívidas foram contraídas ou renegociadas pelo autor ao longo do ano de 2020, a redução da capacidade financeira do alimentante não foi rechaçada somente pela data das dívidas, e sim pela não comprovação de que os valores obtidos foram vertidos em benefício da família.
4. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios. 5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil necessária à rejeição dos Embargos de Declaração, mesmo com a finalidade de prequestionamento.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.